Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RAI no 1011249-50.2020.8.11.0000
VISTOS...
Ante a inexistência de pedido de tutela antecipada recursal, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator